Tribunal: TJDFT
Processo: 0001604-64.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001604-64.2018.8.07.0011 RECORRENTE: LUIS FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DO AUMENTO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar do diminuto valor dos bens subtraídos, o furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo denota grave ofensividade da conduta do agente e maior reprovabilidade de sua conduta, o que impede a concessão do benefício da bagatela. 2. Não há que se falar em desclassificação para violação de domicílio quando o acusado invade a residência da vítima e é surpreendido, pelos policiais, com alguns bens subtraídos do imóvel. 3. Devem ser mantidas as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo quando o laudo pericial constata que o agente escalou o muro do imóvel e quebrou parte da cerca elétrica para ter acesso à residência. 4. Incabível se falar em redução da pena-base quando o magistrado utilizou o critério usualmente empregado por esta eg. Turma Criminal. 5. O acusado reincidente, que tem imposta contra si uma pena inferior a 4 (quatro) anos, deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. 5. Eventual detração penal deve ser analisada pelo Juízo das Execuções. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta contrariedade aos seguintes dispositivos: a) artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, 33 e 34, ambos do Código Penal, asseverando, em síntese, que o princípio da insignificância deve ser aplicado à espécie, devendo ser afastada a acusação, ou aplicado o regime inicial aberto de cumprimento de pena; b) artigos 59, do Código Penal, afirmando que a pena-base foi fixada de maneira desproporcional; c) artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, afirmando que deveria ter sido aplicada fração máxima de diminuição de pena, tendo em vista o iter criminis no caso em apreço. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso III, do CPP, 33 e 34, ambos do Código Penal, uma vez que o entendimento da turma julgadora, no sentido de ser inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o crime é praticado mediante escalada, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE TELEFONIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o furto praticado mediante escalada, ainda que a res furtiva seja de pequeno valor, obsta a aplicação do princípio da insignificância, por denotar maior reprovabilidade da conduta. 2. Ademais, o furto de cabos telefônicos, caso dos autos, inviabiliza a incidência do princípio da insignificância por provocar considerável prejuízo à coletividade. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1583940/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Tampouco deve seguir o apelo quanto à indicada afronta aos artigos 14, inciso II, parágrafo único, e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020